Tribunal: TJMT
Processo: 1020964-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020964-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), C. F. S. - CPF: 097.548.291-28 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), ANA PAULA FELICIANA DOS SANTOS - CPF: 020.967.801-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE NA PRETENSÃO DE
COMPELIR A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE A FORNECER TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA E PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL, TENDO EM VISTA O DIAGNÓSTICO DE RETARDO MENTAL LEVE (CID10: F70), TRANSTORNOS ESPECÍFICOS MISTO DO DESENVOLVIMENTO (CID10: F83) E DISTÚRBIOS DA ATIVIDADE E DA ATENÇÃO (CID10: F90.2) – SOLICITAÇÃO/RECOMENDAÇÃO MÉDICA - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão de
indeferimento
da antecipação da tutela de urgência, consistente na
pretensão de
compelir a operadora de plano de saúde a fornecer terapia ocupacional, psicopedagogia e psicomotricidade relacional recomendadas pelo médico sem indicação de urgência/emergência,
em razão da inexistência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020